Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Número do processo: 0714431-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Compulsando-se os elementos de informação reunidos, constata-se que a área objeto de litígio se encontra em espaço no qual se estuda processo de regularização fundiária, o que ensejou, inclusive, sucessivos pedidos de suspensão por ambos os litigantes, com o fito de se aguardar o desfecho da questão. O agravante, em sua derradeira manifestação, instado a dizer sobre o seu interesse julgamento do recurso, postulou novamente o sobrestamento do feito, aduzindo que as diligências para a regularização da área estão em andamento. Intime-se, pois, a agravada, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, para se manifeste quanto ao novo pedido de suspensão formulado pelo agravante nesta instância recursal. Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora